Tribunal: TJDFT
Processo: 0753535-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753535-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARVALHO HUMANN, KARINA CARVALHO HUMANN, RENATA CARVALHO HUMANN REPRESENTANTE LEGAL: MARTA CARVALHO HUMANN AGRAVADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, FERNANDA CARVALHO HUMMAN e OUTROS, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701210-41.2021.8.07.0001), na qual contende com KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA. A decisão agravada remeteu os autos à contadoria para a confecção de cálculos, utilizando como parâmetros critérios e índices específicos seja em decorrência de previsão contratual, seja em decorrência de previsão legal, nos termos seguintes: “Foram penhorados os imóveis matriculados sob os números 245177 e 241.407 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 131056835). A exequente, ID 196728904, aduz que dívida consolidada da presente execução atinge R$ 963.857,79, a saber: (a) valor remanescente do contrato (R$ 37.000,00 em 2020, atualizado: R$ 166.280,43; (b) valor do termo aditivo (R$ 146.472,08 em 17/08/2018, atualizado: R$ 797.577,36. O espólio de executado Heiko Humann (executado), ID 205165988, afirma que a despeito do imóvel matriculado sob o número 241.407 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal está registrado em nome do de cujus juntamente com sua viúva Vera Lúcia Ramalho Humann, é desnecessária a intimação desta, pois no inventário ele celebrou acordo com as herdeiras (devidamente homologado por sentença), deixando os imóveis em sua integralidade para as três filhas do espólio, ficando com os valores em dinheiro que estavam em conta bancária. Os imóveis foram avaliados (IDs 206800434 e 205589274) não havendo discussões das partes a respeito (ID 209587820: exequente; ID 209337820: executado). O executado, ID 209337820, insurge-se contra os cálculos apresentados pela credora, a dizer que o valor devido ficou definido nos embargos à execução que opusera (processo no 0716114-66.2021.8.07.0001), sendo de “R$ 37.486,44 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), face ao reconhecimento de que o valor contratual era de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. E pontua que “haviam pagado o valor parcial de R$ 72.365,61 (setenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), restando somente o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que deveria ser pago quando da prolação da sentença. Esse valor, devidamente atualizado e corrigido é o valor dos Embargos que foram opostos e reconhecido em sentença. Pontua que, em relação ao contrato principal, a exequente aplica multa por duas vezes, honorários de sucumbência também por duas vezes, o que transformou o valor de R$ 37.486,44 em R$ 166.280,43. Entendem que são devidos R$ 63.882,99. Quanto ao termo aditivo, afirma foi utilizado o termo inicial da incidência de juros o dia 17/08/2018. Entende que se o contrato principal foi revisado e determinou a incidência de juros desde a data da propositura dos embargos à execução, esse efeito, automaticamente, deve ser aplicado ao termo aditivo, que também foi objeto de embargos, o que evidencia a exorbitância da quantia cobrada (R$ 797.577,36). Diz que o valor correto é de R$ 249.612,25. Por fim, alega que a dívida total é de R$ 313.495,24, sendo imperioso o decote do excesso. A exequente, ID 209587820, manifestou concordância com a avaliação dos imóveis e, quanto à impugnação aos seus cálculos, limitou-se a dizer que a pretensão é totalmente incabível. Por fim, também disse concordar com a desnecessidade da intimação de Vera Lucia Ramalho Humann, pois com a partilha ela deixou de ser proprietária do imóvel, cujo valor foi compensado. A exequente, ID 213403170, postula andamento prioritário. Houve comunicação de penhora de créditos da exequente (R$ 21.844,27: 8a Vara Cível de Brasília, ID 214082773) e (R$ 21.844,27: 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ID 218017676). Sucintamente relatados, decido. I – Da homologação das avaliações Foram penhorados os imóveis matriculados sob os números 245177 e 241.407 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 131056835). O apartamento n° 502, vaga de garagem n° 62/62A, do Bloco "D", dos lotes 5 e 7, da Rua 12 Sul e lotes 6 e 8, da Rua 13 Sul, Águas Claras, Distrito Federal, com área real privativa de 109,28m2, matriculado sob n° 245.177 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi avaliado em R$ 883.747,00 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais), ID 205589274. Já o imóvel localizado na Rua Alecrim, Lote 6, Bloco A, AP. 902 com vaga de garagem 132, Águas Claras/DF, matriculado sob no 241.407 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. foi avaliado em R$ 400.000,00 ID 206800434. À falta de impugnação, homologo as avaliações dos imóveis. II – Da intimação de Vera Lúcia Ramalho Humann A despeito da partilha dos bens, no fólio real ainda figura Vera Lúcia Ramalho Humann como sendo proprietária deste imóvel. Em princípio, sua intimação visa acudir a regra do art. 843 do CPC, que impõe a intimação da proprietária tabular, já que ainda não houve registrado da transmissão da propriedade imobiliária no fólio real (art. 1.227 do Código Civil). Todavia, os documentos coligidos demonstra que, ante as peculiaridades do caso, Vera Lúcia Ramalho Humann não tem interesse jurídico nem financeiro, pois na partilha dos bens do extinto o imóvel não lhe tocou (processo 0029986-60.2010.8.07.0007, 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ID 205165992). O falecido deixou três filhas: RENATA CARVALHO HUMANN, KARINA CARVALHO HUMANN e FERNANDA CARVALHO HUMANN. Posto isso, defiro o pedido das partes para, excepcionalmente, dispensar a intimação de Vera Lúcia Ramalho Humann. III – Da sucessão processual O processo foi ajuizado em face do espólio de Heiko Humann. Todavia, feita a partilha (ID 205165992) cada herdeiro responde nas forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC 796 c/c 1.792 do CC). Portanto, deverá a exequente, nos termos do art. 110 do CPC, promover a sucessão processual, para que no polo passivo desta execução figurem as herdeiras Renata Carvalho Humann, Karina Carvalho Humann e Fernanda Carvalho Humann. Para iaao, defiro-lhe o prazo de 30 dias. IV – Dos valores devidos A exequente, ID 196728904, aduz que dívida consolidada da presente execução atinge R$ 963.857,79, a saber: (a) valor remanescente do contrato (R$ 37.000,00 em 2020, atualizado: R$ 166.280,43; (b) valor do termo aditivo (R$ 146.472,08 em 17/08/2018, atualizado: R$ 797.577,36. O executado, ID 209337820, insurge-se contra os cálculos apresentados pela credora, a dizer que o valor devido ficou definido nos embargos à execução que opusera (processo no 0716114-66.2021.8.07.0001), sendo de “R$ 37.486,44 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), face ao reconhecimento de que o valor contratual era de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. E pontua que “haviam pagado o valor parcial de R$ 72.365,61 (setenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), restando somente o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que deveria ser pago quando da prolação da sentença. Esse valor, devidamente atualizado e corrigido é o valor dos Embargos que foram opostos e reconhecido em sentença. Pontua que, em relação ao contrato principal, a exequente aplica multa por duas vezes, honorários de sucumbência também por duas vezes, o que transformou o valor de R$ 37.486,44 em R$ 166.280,43. Entendem que são devidos R$ 63.882,99. Quanto ao termo aditivo, afirma foi utilizado o termo inicial da incidência de juros o dia 17/08/2018. Entende que se o contrato principal foi revisado e determinou a incidência de juros desde a data da propositura dos embargos à execução, esse efeito, automaticamente, deve ser aplicado ao termo aditivo, que também foi objeto de embargos, o que evidencia a exorbitância da quantia cobrada (R$ 797.577,36). Diz que o valor correto é de R$ 249.612,25. Por fim, alega que a dívida total é de R$ 313.495,24, sendo imperioso o decote do excesso. A tramitação desta execução foi suspensa até o julgamento da ação revisional proposta pela parte devedora (ID 120666973). E os embargos à execução disseram respeito apenas à dívida concernente ao contrato (R$ 37.486,44), sem atingir aquela derivada do termo aditivo. Para atualizar o valor do contrato, a exequente partiu da quantia de R$ 37.000,00 (em 06.11.2020), atingindo R$ 166.280,43, devido à incidência de: (a) correção monetária; (b) juros de 1% ao mês; (c) multa de 20%; (d) honorários de sucumbência de 10%; (e) multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC; (f) honorários de cumprimento de sentença de 10% Para atualização do aditivo, a exequente partiu da quantia de R$ 146.472,08 (em 17.08.2018), tendo alcançado R$ 797.577,36, devido à incidência de: (a) correção monetária; (b) juros de 1% ao mês; (c) multa contratual de 20%; (d) honorários de sucumbência de 10%; (e) multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC; (f) honorários de cumprimento de sentença de 10%. Portanto, a exequente adicionou os mesmos consectários em ambos os débitos. Dito isso, deve-se considerar para atualização do primeiro importe (R$ 37.000,00), o que ficou decido na sentença dos embargos à execução, ID 191872736, nos seguintes termos: Comparece nos autos, ainda, que o embargante já fez pagamento parcial dessa quantia, consoante se comprova em ID 91744747, 91744748, 91744750, 91744751, 91744752, 91744752 e 91744754, aparelhadas na planilha apresentada em ID 91748003, razão pela qual há de se reconhecer que o valor devido na execução correlata, atualizado até a data da propositura dos embargos do devedor, é de R$ 37.486,44. [...] Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência, fica a embargada condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, representado pelo valor acima destacado, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sendo assim, o valor devido em 14/05/2021 (data da oposição dos embargos) foi fixado em R$ 37.486,44, sobre o qual incidirá: (a) correção monetária mais juros de 1% ao mês; (b) multa contratual de 20% a incidir nesses valores; (c) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida, ID 81969700. (d) diante da sentença proferida nos embargos à execução (§ 13 do art. 85 do CPC): multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, ambos previstos no § 1o do art. 523 do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da dívida, que em 14/05/2021 era de R$ 37.486,44. Quanto ao valor de R$ 146.472,08 (termo aditivo, ID 81380894), deverá ser atualizado a partir de 10.08.2018, na seguinte forma: (a) correção monetária; (b) juros de 1% ao mês; (c) multa contratual de 20%; (d) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida ID 81969700 Note-se que a exequente está cobrando, quanto ao aditivo, valores que não compõem o título, derivados de ônus da sucumbência no processo de conhecimento, motivo por que essas quantias não podem ser incluídas na cobrança. Nesses casos, convém valer-se da Contadoria Judicial, conforme predica o § 2o do art. 524 do CPC. Posto isso, para que não pairem dúvidas acerca do exato valor do débito, convém que os cálculos sejam refeitos pela zelosa Contadoria Judicial (§ 2o do art. 524 do CPC). À contaria para confecção dos cálculos, com observância dos dos seguintes critérios: 1. Contrato originário: valor devido em 14/05/2021 (data da oposição dos embargos à execução) fixado em R$ 37.486,44, sobre o qual incidirá: (a) correção monetária mais juros de 1% ao mês; (b) multa contratual de 20% a incidir nesses valores; (c) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida, ID 81969700. (d) diante da sentença proferida nos embargos à execução (§ 13 do art. 85 do CPC): multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, ambos previstos no § 1o do art. 523 do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da dívida, que em 14/05/2021 era de R$ 37.486,44. 2. Aditivo: valor de R$ 146.472,08 (ID 81380894), deverá ser atualizado a partir de 10.08.2018, na seguinte forma: (a) correção monetária; (b) juros de 1% ao mês; (c) multa contratual de 20%; (d) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida ID 81969700 Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes, com posterior conclusão.” Em suas razões, pugnam seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a realização dos cálculos até decisão final do presente recurso. No mérito, pedem seja reconhecida a inaplicabilidade da multa contratual prevista de 20% (vinte por cento), tendo em vista não ter havido a ocorrência de quaisquer das possibilidades descritas no contrato. Enfatizam acerca da previsão contratual de aplicação de multa de 20% nos casos especificados descritos, o qual nenhum deles se encaixa no caso em comento, explica. Não houve qualquer composição amigável entre as partes que a contratante, ora agravada, não tenha participado, enfatizam. Não houve, também, a ausência de pagamento dos honorários nas datas estabelecidas, pois os valores parcelados foram devidamente pagos, reforçam. Dizem ter havido uma elevação de valores de modo desproporcional, pois a diferença de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tornou-se uma dívida impagável de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), segundo os cálculos da agravada, explicam. Nesse ponto, dizem terem ajuizado ação revisional para discutir os referidos valores. Prelecionam não ter se verificado ausência de pagamento intencional. Acrescentam ter a agravada sido removida “dos autos da ação de prestação de contas 2 (dois) dias antes da sentença, sendo que não houve a interposição de apelação. Nesse caso, a referida multa não se aplica, já que não houve a desistência da ação de prestação de contas, que inclusive teve seu fim (sentença)”. Aduzem ter restado evidente a má-fé da agravada ao transformar um débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Isso ficou evidente na sentença da ação revisional bem como na sentença dos embargos à execução destes autos, apontam. A agravada foi removida do processo exatamente por agir com culpa, tentando tirar vantagem extrema das agravantes, em um ato de verdadeira extorsão, notadamente pelo elevado valor alcançado a título de honorários, destacam. Preparo (ID 67326701). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o recurso foi preparado (ID 67326701). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, decorrente dos autos no. 0701210-41.2021.8.07.0001, no qual o juízo remeteu os autos à contadoria para a confecção de cálculos, utilizando como parâmetros critérios e índices específicos seja em decorrência de previsão contratual, seja em decorrência de previsão legal, como a correção monetária de 1%; multa contratual de 20%; honorários do recebimento da execução; multa de 10% e honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC. Os agravantes se insurgem notadamente quanto à multa contratual de 20%, pois entendem inexistir quaisquer ocorrências fáticas as quais tenham ensejado alguma previsão específica do contrato. Assim, aduzem não se te verificado qualquer causa ensejadora da incidência da multa contratual de 20%. Na oportunidade, a decisão agrava definiu as seguintes bases de cálculo: “À contaria para confecção dos cálculos, com observância dos dos seguintes critérios: 1. Contrato originário: valor devido em 14/05/2021 (data da oposição dos embargos à execução) fixado em R$ 37.486,44, sobre o qual incidirá: (a) correção monetária mais juros de 1% ao mês; (b) multa contratual de 20% a incidir nesses valores; (c) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida, ID 81969700. (d) diante da sentença proferida nos embargos à execução (§ 13 do art. 85 do CPC): multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, ambos previstos no § 1o do art. 523 do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da dívida, que em 14/05/2021 era de R$ 37.486,44. 2. Aditivo: valor de R$ 146.472,08 (ID 81380894), deverá ser atualizado a partir de 10.08.2018, na seguinte forma: (a) correção monetária; (b) juros de 1% ao mês; (c) multa contratual de 20%; (d) honorários arbitrados como recebimento da inicial da execução, de 10% sobre o valora atualizado da dívida ID 81969700” Na espécie, os agravantes/executados não fizeram prova em contrário quanto à não incidência da multa contratual de 20%. Nesse ponto, o art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Tanto é correta a diferenciação entre ônus e obrigação, que no descumprimento de uma obrigação, o prejuízo é da outra parte, ao passo que o descumprimento do ônus prejudica o próprio descumpridor. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, portanto, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. É dizer, caso o fato esteja provado, pelos princípios da aquisição processual e comunhão probatória, incorpora-se ao processo o acervo probatório, sendo desnecessária a perquirição sobre sua autoria. Contudo, quando não houver a produção da prova, o magistrado deverá analisar quem tinha o ônus de comprovar a matéria e, consequentemente, dele não se desincumbiu. O ensinamento doutrinário seguinte corrobora a presente fundamentação, ao afirmar que, "segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito." (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a Ed. - São Paulo: Editora RT, 2010, p. 636). A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. No mesmo pensar, o jurista argentino Munõz Sabate: “De pouco pode servir a uma pessoa encontrar-se na posse do direito mais claro e incontroverso se no momento processual oportuno não consegue demonstrar os fatos que constituam a hipótese legal. Por isso é afirmado que aquele que não consegue convencer o juiz, quando seu direito é desconhecido ou negado, dos fatos de que depende seu direito, é como se não tivesse nem houvesse tido nunca direito”. [Técnicas Probatórias, Estudios sobre las Dificultad de la Prueba en el Proceso, p. 34]. Dessa forma, extrai-se que, a despeito da fundamentação da parte, não foram produzidas provas as quais atestam a não incidência da multa contratual de 20%. Assim, não há elementos suficientes para, neste momento processual, alterar a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 12:35:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador